Tribunal: TJPA
Processo: 0811962-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811962-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos da prisão preventiva estão presentes; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, considerando a quantidade de droga apreendida (123,700g de maconha) e da tentativa de resistência e suborno no momento da abordagem policial.

4. A satisfação do requisito objetivo do art. 318, III, do CPP não é suficiente, por si só, para ensejar a substituição da prisão por domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi comprovado nos autos.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se justifica quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A prisão domiciliar só é cabível ao pai de criança menor de 6 anos de idade se ele for o único responsável pelos cuidados do filho. 3. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando os fatos revelam gravidade concreta e risco à ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, III e V, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 989.336/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.000.911/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, com substituição da prisão por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 27645695) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27710881), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (ID 27857652).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e objetiva a revogação da custódia sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais, apontando a necessidade de substituição por prisão domiciliar ou por cautelares diversas.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de entorpecentes é legítima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, “com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, inferidas a partir das circunstâncias do fato” (
AgRg no HC n. 989.336/GO
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 18.06.2025).

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme consta na decisão impugnada a seguir:

“Consta dos autos que, no dia 10 de junho de 2025, por volta das 17h30, no bairro Maracangalha, em Belém/PA, o conduzido foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar após tentativa de fuga em veículo automotor. Durante a abordagem, o autuado utilizou seu filho, uma criança alegadamente com transtorno do espectro autista, como escudo humano para dificultar a ação policial. Após a intervenção de uma terceira pessoa, que retirou a criança de seus braços, foi realizada revista pessoal e veicular, sendo encontradas 72 porções de substância vegetal prensada e 2 porções maiores, totalizando 123,7g de maconha, conforme laudo de constatação provisória emitido pela Polícia Científica do Estado do Pará (ID. 146066331)

O flagrantreado tentou ainda subornar os policiais militares, oferecendo-lhes dinheiro para que fosse liberado, e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Verificou-se, ainda, que o autuado possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, com outra prisão em flagrante ocorrida recentemente, no dia 08/03/2025 (Vide Proc. 0804746- 95.2025.8.14.0401)

[...]

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presentes os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, considerando a quantidade de droga apreendida, a conduta do autuado ao tentar impedir a abordagem policial utilizando o próprio filho, bem como da tentativa de suborno de agentes públicos.

Além disso, a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os antecedentes do autuado e o risco de reiteração delitiva.

Presentes, portanto, os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”. (Processo n. 0811454-64.2025.8.14.0401, ID 146071375, grifo nosso).

Posteriormente, a prisão cautelar do coacto foi mantida em audiência de custódia, sendo consignado pelo juízo impetrado a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação (ID 27598554).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, clarifico que o simples preenchimento do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP, não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 924.838/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024), o que não restou comprovado no caso dos autos.

Por derradeiro, considerando a fundamentação expendida, “reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 1.000.911/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025